Tribunal: CARF
Processo: 11516.722877/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na entrega, com atraso, da GFIP.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no 2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação. O principio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MOROSIDADE DO ÓRGÃO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP. O prazo para que o Fisco proceda ao lançamento é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (inteligência do art. 173, I, do CTN). É valido o lançamento efetuado com observância desse prazo.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP X PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INDEPENDÊNCIA.
O pagamento da obrigação principal não afasta a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722877/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.414 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
PROBST & MOREIRA SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E
ALIMENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação. O principio da vedação ao confisco é endereçado ao
legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MOROSIDADE DO
ÓRGÃO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o
lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP. O prazo para que o Fisco
proceda ao lançamento é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (inteligência do art. 173, I,
do CTN). É valido o lançamento efetuado com observância desse prazo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722877/2017-18
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722877/2017-18

A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP X PAGAMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INDEPENDÊNCIA.
O pagamento da obrigação principal não afasta a aplicação da multa por atraso
na entrega da GFIP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13794.720543/2014-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2003-001.340, de 14 de abril de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de lançamento de exigência de Multa por Atraso na Entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Inconformado, o contribuinte apresentou Impugnação em que declinou suas
razões de defesa, a qual foi julgada improcedente pela Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs o presente
recurso voluntário, no qual alega a improcedência do lançamento, aduzindo que: houve a
denúncia espontânea da infração; baseava suas ações no art. 472, da IN RFB no 971/2009 e
também no manual da GFIP; as GFIP foram entregues antes de qualquer intimação prévia
conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212/91; não caberia a aplicação da multa, citando,
nesse aspecto, jurisprudência dos tribunais pátrios, além da Súmula 410 do STJ e acórdãos do
CARF; houve ofensa a princípios constitucionais na aplicação da penalidade; já havia recolhido
os tributos devidos e que portanto a multa não seria devida; houve a demora no lançamento, o
que insinua que houve mudança de interpretação por parte da administração tributária,
invocando a aplicação do art. 146 do CTN. Requer o cancelamento do débito reclamado.
É o relatório.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722877/2017-18

Voto

Conselheiro Raimundo Cassio Gonçalves Lima, Relator

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2003-001.340, de 14 de abril de 2020, paradigma desta decisão.
.
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto
previsto no art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional
(CTN), uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já houve
a consumação da infração, constituindo-se em um fato não passível de
correção pela denúncia espontânea. Esse entendimento está pacificado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o 138 do
CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que
seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária
principal. Cita-se como exemplo o seguinte julgamento:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO
DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA.
MULTA. PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato
puramente formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração
do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo
direto com a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas
pelo art. 138, do CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).

A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho,
que já editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.
42)
O recorrente invocou ainda a aplicação do art. 472 da Instrução Normativa
da Receita Federal no 971, de 13 de novembro de 2009, que prevê que
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722877/2017-18

“Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.” Entretanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo
já esclarece que “Considera-se denúncia espontânea o procedimento
adotado pelo infrator com a finalidade de regularizar a situação que
constitua infração,...” (grifei). Como já colocado acima, quando da
apresentação em atraso da GFIP já houve a consumação da infração,
constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia
espontânea. Além disso, o art. 476, II, da mesma Instrução Normativa
prevê expressa e especificamente a aplicação da multa no caso de GFIP
entregue em atraso a partir de 4 de dezembro de 2008. Não pode haver
conflito entre dispositivos de um mesmo ato normativo. Enquanto o art.
472 trata de regra geral, aplicável às situações em que é possível a
caracterização da denúncia espontânea, o art. 476 trata especificamente da
multa que se discute no presente processo, à qual não se aplica tal instituto.
Alega ainda que o Manual vigente da GIFP/SEFIP 8.4 traz disciplina
contraditória, pois assim estabelece:
“12 - PENALIDADES Estão sujeitas a penalidades as seguintes
situações:
• Deixar de transmitir a GFIP/SEFIP;
• Transmitir a GFIP/SEFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores;
• Transmitir a GFIP/SEFIP com erro de preenchimento nos dados
não relacionados aos fatos geradores.
Os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na Lei no
8.036, de 11 de maio de 1990, no que se refere ao FGTS, e às
multas previstas na Lei no. 8.212, de 24 de julho de 1991 e
alterações posteriores, no que tange à Previdência Social,
observado o disposto na Portaria Interministerial MPS/MTE no
227, de 25 de fevereiro de 2005.
A correção da falta, antes de qualquer procedimento
administrativo ou fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, caracteriza a denúncia espontânea, afastando a
aplicação das penalidades previstas na legislação citada.”

Entretanto, consta no referido Manual
a seguinte informação:
“Atualização: 10/2008”. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a
existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei
no 8.212, de 1991, inserido pela Medida Provisória no 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, ou
seja, em data posterior à publicação da última versão do Manual. Nota-se
que o próprio dispositivo citado do Manual prevê que “Os responsáveis
estão sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990,
no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei no. 8.212, de 24 de
julho de 1991 e alterações posteriores, no que tange à Previdência Social,
observado o disposto na Portaria Interministerial MPS/MTE no 227, de 25
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722877/2017-18

de fevereiro de 2005.”, dispositivo este que resguardou a aplicação da
multa que se discute nos autos.
Dessa forma, não há como prover o recurso diante dessa alegação.
Da necessidade de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento,
conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o
lançamento foi efetuado com base nas declarações apresentadas pelo
recorrente, de forma que que quando do lançamento o Fisco já dispunha
dos elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda
da entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a
todos os que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes
à
constituição
do
crédito
tributário.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O
contribuinte que deixar de apresentar a declaração no prazo... será
intimado a apresentá-la”. Se o contribuinte já apresentou a declaração, não
cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por
atraso será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas
hipóteses: deixar de apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo
previsto. No presente caso, foi aplicada corretamente a multa de “...de 2%
(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
entrega após o prazo”.
O recorrente invoca a aplicação da Súmula 410 do STJ, segundo a qual “A
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer.” Além de a Súmula não ter efeito vinculante, afastar multa prevista
expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria declarar a
inconstitucionalidade de lei. Nesse sentido, cabe aqui a aplicação da
Súmula CARF no 2, esta sim de observância obrigatória por todos os
membros desse Colegiado, segundo a qual “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
No que se refere ao acórdão deste Conselho trazido aos autos, trata-se de
situação distinta daquela que aqui se discute. Cita-se ali a impossibilidade
de concomitância da multa prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 com a multa
prevista no inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212/91. No presente caso,
além de não haver concomitância, a multa aplicada foi a prevista no inciso
II (e não no inciso I) do art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722877/2017-18

Quanto à jurisprudência trazida aos autos, além de tratar de situação
diversa, há que se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015
(novo Código de Processo Civil), que estabelece que a “sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros". Além disso, não são normas complementares
como as tratadas no art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das instâncias julgadoras, não tendo assim efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos.
Da alegação de inobservância de princípios constitucionais na
aplicação da penalidade
Também não assiste razão ao recorrente neste capítulo. A aplicação da
penalidade se deu nos exatos termos da lei, não cabendo aqui a análise da
constitucionalidade de lei tributária, entendimento inclusive já objeto de
Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no
momento da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional, pois
desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso, a multa foi aplicada
em conformidade com a legislação de regência.
Da alteração do critério de interpretação
O recorrente alega que houve mudança do critério jurídico adotado pela
autoridade administrativa quando do lançamento, já que a Receita Federal
não lançava tais multas até o exercício de 2009.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP
passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-
A na Lei no 8.212, de 1991, inserido pela Medida Provisória no 449, de 3
de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de forma que
o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento observou
este único critério, pois foi efetuado com base nos exatos termos ali
previstos.
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da penalidade,
sendo incabível, para fins de cancelamento da infração, a alegação de
morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa por
atraso na entrega da GFIP, desde que o lançamento tenha sido efetuado
com observância do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o
que aconteceu. Se sua efetivação não se deu antes, não se pode atribuir tal
fato a mudança de entendimento, mas à possibilidade de gerenciamento e
controle administrativos a partir dos recursos humanos e materiais
disponíveis.
Do pagamento da obrigação principal
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722877/2017-18

Por último, o fato de ter havido pagamento do tributo em nada invalida o
lançamento da multa. Como expressamente assentado no inciso II do art.
32-A da Lei 8.212/91, a multa aplicada foi “de 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas... no caso de ...entrega após o
prazo”.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado
pela legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa
forma, não há como prover o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo o crédito
tributário tal como lançado.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital